Tribunal: TJES
Processo: 5010713-04.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010713-04.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICO RODRIGUES CAVALCANTE
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010713-04.2025.8.08.0024

RECORRENTE: FREDERICO RODRIGUES CAVALCANTE

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: FÁBIO PRETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a parte autora busca reparação em virtude de atraso de um primeiro voo e cancelamento de um segundo voo operados pela companhia aérea requerida. A sentença proferida pelo juízo de origem julgou os pleitos autorais improcedentes. O autor interpôs recurso inominado requerendo a reforma do julgado para que fosse reconhecida a procedência total de seus pedidos ou majorados eventuais valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso do voo inicial por "problemas operacionais" e o posterior cancelamento de voo sem justificativa específica configuram falha na prestação do serviço de transporte aéreo; e (ii) verificar se a situação enseja o dever de indenizar e se os eventos narrados causaram danos morais passíveis de compensação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, de acordo com os artigos 2º, 3º e 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O atraso decorrente de problemas técnicos ou operacionais não caracteriza força maior ou caso fortuito externo, constituindo fortuito interno inerente aos riscos da própria atividade empresarial, não servindo como excludente de responsabilidade.

Em relação ao segundo voo cancelado, a empresa apresentou apenas uma defesa genérica, não se desincumbindo do seu ônus processual de comprovar a regularidade da operação ou a ocorrência de excludente (art. 373, II, do CPC).

Diante da ineficiência operacional e da patente falha informacional, restou configurada a frustração da legítima expectativa do passageiro, gerando danos morais devido aos prejuízos de ordem psicológica suportados.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade da conduta e a extensão do dano, cumprindo sua função reparatória e pedagógica sem causar enriquecimento ilícito.

Pedidos de danos materiais não foram analisados em estrita observância ao princípio da congruência, visto que não foram formulados especificamente na exordial (arts. 141 e 492 do CPC).

IV. DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º,
caput
, e 14, § 3º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 141, 373, inciso II, e 492.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 362 do STJ; STJ - AgRg no Ag: 1.310.356/RJ; TJ-ES - Apelação Cível: 50350263420228080024; TJ-PE - Apelação Cível: 00714003720238172001.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, na qual a parte autora, Sr. Frederico Rodrigues Cavalcante, busca reparação em virtude de atraso e cancelamento de voo operado pela empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Após o regular trâmite processual, o juízo apreciou o feito e os pleitos autorais foram julgados improcedentes por meio da Sentença de id n° 18253708.

Irresignado, o autor, ora Recorrente, interpôs recurso inominado (id n° 18253710), em face da decisão mencionada. Em suas razões, busca a reforma do julgado para que seja reconhecida a procedência total de seus pedidos ou a majoração de eventuais valores fixados.

Uma vez interposto o recurso, a parte recorrida apresentou contrarrazões conforme id n° 18253714.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em verificar a configuração de falha na prestação de serviço de transporte aéreo por parte da
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.,
especificamente quanto ao atraso e cancelamento de voo que teria afetado o passageiro
Frederico Rodrigues Cavalcante. A
discussão recursal cinge-se à existência de danos morais indenizáveis decorrentes de tais fatos, bem como à adequação do
quantum
reparatório ou da improcedência fixada em primeiro grau.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que o autor e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, § 3º, do CDC.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria requerida, o atraso do primeiro voo se deu por problemas operacionais. Entretanto, problemas operacionais/técnicos não caracterizam situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica, insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracteriza fortuito interno. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios e do Superior Tribunal de Justiça:

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO . PROBLEMAS TÉCNICOS.FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO .MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ . 1.
A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese decaso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos própriosriscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuitointerno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade daempresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar.
2. É inviável, por força do óbice previsto na Súmula n . 7 do STJ, arevisão do quantum indenizatório em sede de recurso especial, excetonas hipóteses em que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante. 3. Agravo regimental desprovido por novos fundamentos. (STJ - AgRg no Ag: 1310356 RJ 2010/0091553-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2011)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS . MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada . Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor. O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.
A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais
. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.259 .457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j . 13.04.2010, DJe 27.04 .2010. RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

ÓRGÃO JULGADOR: 6ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 0071400-37.2023.8.17 .2001 Apelante: Transportes Aéreos Portugueses S.A. Apelado: Maria Gabriela Arcoverde Calheiros Juízo de Origem: Seção B da 20ª Vara Cível da Capital Relator.: Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva EMENTA APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA . FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I.
O cancelamento de voo devido a problemas operacionais configura falha na prestação do serviço, sendo o transportador aéreo civilmente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). II . Problemas operacionais constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade da empresa, não se configurando como excludente de responsabilidade.
III. No caso, restou demonstrado que a autora sofreu transtornos relevantes em razão do cancelamento do voo e da realocação para outra data, configurando-se o dano moral passível de indenização. IV . O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de compensação por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza do dano e suas repercussões. V. Recurso de apelação não provido .. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0071400-37.2023.8 .17.2001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 6.ª Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Recife, datado e assinado eletronicamente . Márcio Aguiar Desembargador Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00714003720238172001, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

Quanto ao segundo voo, a Recorrida limitou-se a uma defesa genérica, omitindo-se em discorrer acerca da motivação que ensejou o cancelamento do serviço. À luz do art. 373, II, do CPC, caberia à empresa comprovar a regularidade da operação ou a ocorrência de caso fortuito/força maior. Não o fazendo, deve responder pelos danos decorrentes da frustração da legítima expectativa da passageira, reformando-se a sentença neste particular diante da patente falha técnica e informativa.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço e não sendo verificada nenhuma causa excludente de responsabilidade, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos materiais e extrapatrimoniais suportados pelos requerentes em razão de sua atuação defeituosa. À luz da teoria do risco do empreendimento, a ineficiência operacional e a ausência de assistência adequada transbordam o mero inadimplemento contratual, ensejando o dever de reparação integral.

Quanto aos danos materiais, constato que a parte autora não formulou pedido específico nem arguiu a existência de prejuízos patrimoniais líquidos. Por conseguinte, em estrita observância ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), deixo de analisar tal rubrica, limitando a prestação jurisdicional aos contornos da lide delimitados na exordial.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da Recorrida, entendo que ficou verificado o dano moral.

Dessa forma, sopesando as peculiaridades do caso concreto — notadamente o atraso no primeiro voo e a falha informativa quanto ao segundo voo —, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal montante mostra-se compatível com a gravidade da conduta e a extensão do dano, sem se tornar excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa do lesado, tampouco irrisório a ponto de não cumprir a função pedagógica e reparatória da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença
e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
, a título de danos extrapatrimoniais. Referido montante deverá ser corrigido, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), exclusivamente pela Taxa SELIC, índice que já compreende juros de mora e correção monetária.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento e o provimento do apelo.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

FABIO PRETTI

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)